Tribunal: TJMT
Processo: 1022797-46.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022797-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), IVO DA CRUZ COSTA - CPF: 198.828.829-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DO TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal com fundamento no art. 330, III, do CPC, aplicando a tese firmada pelo STF no Tema 1184 e a Resolução CNJ nº 547/2024, e extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. O ente municipal alega ausência de intimação prévia para manifestação sobre a adoção das medidas determinadas pelo STF e pelo CNJ, bem como sobre a eventual reunião de execuções contra o mesmo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) saber se, no caso concreto, foram esgotadas as tentativas de localização do devedor e esgotadas as medidas executivas cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitados os requisitos de tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da CDA, salvo comprovada inadequação da medida.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a necessidade de observância dessas providências, permitindo ao ente público requerer a suspensão do feito por 90 dias para viabilizá-las, devendo o juízo ser previamente comunicado.

6. A jurisprudência do TJMT tem reconhecido a nulidade de sentenças que extinguem execuções fiscais sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação sobre a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, por configurar violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, conforme arts. 9º e 10 do CPC.

7. No caso concreto, não houve intimação específica do Município de Cuiabá para se manifestar sobre as medidas previstas, tampouco foram esgotadas as tentativas de citação da parte executada, o que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse processual exige respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para viabilizar soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1184, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0501329-59.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
IVO DA CRUZ COSTA
, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, III, do CPC, aplicando a tese firmada pelo STF no Tema 1184 e a Resolução n. 547/2024 do CNJ, consequentemente, julgando extinta a execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, uma vez que não foi previamente intimado para se manifestar acerca da adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Destaca, ainda, a necessidade de ser intimado para se manifestar sobre a possibilidade de reunião das execuções movidas contra o mesmo devedor.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a sentença extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, respaldada no entendimento do STF (Tema 1.184) e na Resolução CNJ n. 547/2024.

A execução foi ajuizada em 25/05/2020 para cobrança de R$ 5.686,83, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 1546066/2016 (Id. 336261920).

O executado não foi citado, conforme retorno do AR com informação de “ausente”. Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação por mandado.

Na sequência, sobreveio sentença que extinguiu o feito pela ausência de interesse processual (Id. 336261938).

O recurso merece ser provido.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Conforme entendimento, antes de eventual extinção do feito,
deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas previstas na referida tese.
No caso concreto, o Município não foi intimado para tanto.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da ausência de prova de tentativa de solução administrativa e protesto, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 1184) condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da dívida ativa. 4. A Resolução CNJ n. 547/2024 prevê a possibilidade de suspensão do processo por 90 dias para viabilizar tais medidas. 5.
No caso concreto, embora tenha sido concedido prazo para localização de bens, não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1184/STF, tampouco foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública quanto à aplicação da norma administrativa.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. Tese de julgamento: “1.
É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.
2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”[...]”
(N.U 0501329-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (g.n.)

Ressalta-se, outrossim, que não foram esgotadas as tentativas de citação da parte executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e, com isso, determinar o retorno dos autos à instância originária, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026